Tribunal: CARF
Processo: 13502.000307/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000307/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.377 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CATU PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGIDOS EM MEIO DIGITAL -
INCABÍVEL O LANÇAMENTO
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.( Súmula
CARF no 181)
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, anulando-se reportado lançamento, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000307/2010-81
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000307/2010-81

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 16/03/2010, às 21:56, foi lavrado o auto de infração de fls. 2 e ss, ciência em
22/03/2010, fls. 21, para imposição de multa por descumprimento de dever instrumental (CFL
23) estabelecido no art. 11, caput e §§ 3o e 4o da Lei no 8.218, de 1991, no valor de R$
1.204.943,96, em razão de omissão do contribuinte quanto ao cumprimento de prazo para
apresentação de arquivos e sistemas em meio digital, correspondentes aos registros de resumo
geral das folhas de pagamento mensais de todos os segurados e aos extratos de despesa de
pessoal, referente ao período fiscalizado de 01/2006 a 12/2008, conforme relatório de fls. 12.
O procedimento teve início em 19/08/2009, às 10:50, fls. 6, Mandado de
Procedimento Fiscal no 0510400.2009.00156, desdobrando-se em exigências realizadas ao
amparo de intimações, fls. 8 e ss e encerrando-se em 17/03/2010, fls. 11.
Consta dos autos cópia de documentos, fls. 14 e ss.
II.
DEFESA
Irresignado, o interessado apresentou impugnação a fls. 27 e ss, por advogado
representado, instrumento de cópia a fls. 41 alegando inaplicabilidade do art. 11 da Lei no 8.218,
de 1991 por tratar a norma de matéria alheia às contribuições previdenciárias; desobrigação
quanto à escrituração digital de despesas do município com pessoal, nos termos da Lei
Complementar no 101 e Lei no 4.320, de 1964; cerceamento do direito de defesa por
inobservância do prazo de 20 dias para apresentação de arquivos magnéticos, conforme art. 2o da
IN-RFB 86, de 2001; ausência de descumprimento à requisição da autoridade tributária, já que
entende que entregou em 22/01/2010, por petição; valor excessivo da multa aplicada, ao que
entende a utilização de tributo com efeito confiscatório.
Requereu a improcedência do auto de infração e a produção de provas por todos
os meios admitidos.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 43 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
em 01/11/2011 a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-28.774, fls. 57 e ss, de
ementa abaixo transcrita:
INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR.
Constitui infração à Lei n° 8.218/91, deixar a pessoa jurídica que utiliza sistemas de
processamento eletrônico de dados de apresentar os respectivos arquivos digitais e
sistemas.
O contribuinte foi regulamente notificado em 20/01/2012, conforme fls. 66/67.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000307/2010-81

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 23/02/2012, fls. 71 e ss, por advogado
assistido, instrumento de cópia a fls. 41 e 82.
A peça recursal primeiramente aduz ilegalidade nos seguintes termos, em sede de
preliminar:
Entrementes, provar-se-á, neste átimo, que a autuação multicitada resta eivada de
ilegalidades, tanto em seus aspectos procedimentais quanto meritórios, que ensejam
as respectivas declarações de nulidade, ou, em hipótese sucessiva, de improcedência do
Auto em epígrafe, consoante fundamentação jurídica a seguir elencada.(grifo do autor)
Quanto ao mérito, as alegações são as mesmas apresentadas na primeira peça de
defesa, incluindo-se a afirmação de que efetivamente cumpriu as exigências fiscais.
Requer ao final o acolhimento do recurso e a reforma da decisão a quo, a julgar
pela improcedência e insubsistência da ação fiscal, considerando que entende não haver
descumprido qualquer obrigação acessória, já que enviou a documentação no prazo assinalado.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 83 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto obedece aos requisitos legais e é tempestivo,
portanto dele conheço, considerando o dies ad quem como aquele vencido em expediente normal
no órgão, nos termos da lei.
II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Antes de adentrar nas preliminares e no mérito propriamente dito, há que se
destacar importante precedente deste Conselho que utilizo como ratio decidendi:

No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991. (Súmula CARF no 181)

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000307/2010-81

Considerando que a exação utiliza o fundamento legal acima em razão do
descumprimento de dever instrumental, CFL 23, estabelecido no art. 11, caput e §§ 3o e 4o da Lei
no 8.218, de 1991, outra não pode ser a decisão a ser adotada, in casu.

III.
CONCLUSÃO
Voto por dar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 120
DF CARF MF
Original